Tribunal: TJES
Processo: 0000962-15.2007.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-15.2007.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: M.R.S.DE MAGALHAES

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DO ANTERIOR. ALEGAÇÃO JÁ DIRETAMENTE ENFRENTADA. MULTA E ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTERESSE PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. Em relação ao vício de contradição, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

3. Observa-se que o recurso foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos do anterior, razão pela qual a tese apresentada pelo embargante já fora exaustivamente enfrentada no v. acórdão.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não é admitido no presente recurso, tendo em vista a sua característica de fundamentação vinculada.

5. Apesar do intuito de rediscussão do mérito, não vislumbram-se razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, motivo pelo qual afasto a alegação de litigância de má-fé do art. 80 do CPC, bem como a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo código.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000962-15.2007.8.08.0055

APELANTE: M.R.S.DE MAGALHÃES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DES.ª RELATORA HELOISA CARIELLO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso, passo à sua análise.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de id 7681169 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
M.R.S. DE MAGALHÃES,
ora embargado, condenando o ora embargante
“ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa atualizado até o limite da faixa prevista no art. 85, §3º, I do CPC, bem como, atento que o valor da causa ultrapassa 200 salários-mínimos, honorários escalonados de 08% a serem calculados em observância ao §5º, II do art. 85 do CPC”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de
contradição
no r. acórdão em vista da impossibilidade da condenação do exequente em honorários sucumbenciais nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.

Contrarrazões em id 8168906 pelas quais requer o desprovimento do recurso, reconhecendo a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC e aplicando a multa do art. 1.026, §2º do mesmo código.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em relação ao vício de
contradição
, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Dessa forma, para a configuração do vício, é necessária a verificação de contradição interna, o que não ocorreu no acórdão em questão, uma vez que apresenta coerência entre os pontos trazidos.

Ademais, deve-se considerar que o recurso foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos do anterior (apelação de id 7232251), razão pela qual a tese apresentada pelo embargante já fora exaustivamente enfrentada no v. acórdão, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, na impugnação à exceção de pré-executividade,
o Estado do Espírito Santo contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos.
Ademais, em contrarrazões ao recurso de Apelação ora em análise,
defendeu que tal não daria causa à incidência da verba honorária
, mas, ao contrário, que a causa seria o inadimplemento do devedor, gerando sua responsabilidade pela instauração do feito executório e pela própria extinção.

Portanto, a oposição da Fazenda Pública Estadual à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em exceção de pré-executividade configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC
(A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor).

Prosseguindo, atento ao valor da causa (R$ 2.045.611,25), entendo pela aplicação do art. 85, §3º, I, e §§5º e 6º-A do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, condenando o Apelado ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa atualizado até o limite da faixa prevista no art. 85, §3º, I do CPC, bem como, atento que o valor da causa ultrapassa 200 salários-mínimos, honorários escalonados de 08% a serem calculados em observância ao §5º, II do art. 85 do CPC, que fixei no mínimo ante a baixa complexidade da questão e ausência de instrução.” [grifos meus]

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, uma vez que a decisão foi acompanhada de fundamentação precisa.

Destaca-se que a Apelação foi interposta exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, razão pela qual infere-se que a recorrente pretende rediscutir o mérito. Entretanto, como já mencionado, a via estreita dos aclaratórios não permite a sua reanálise.

Nesse sentido, afasto as alegações de que o acórdão incorreu em vício de omissão e obscuridade.

Por último, em relação ao requerimento do embargado para aplicação de multa por embargos protelatórios, conquanto – e infelizmente – os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art 1.022 do CPC, tenho que a multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde de que sejam “manifestamente protelatórios”, conforme a literalidade da lei.

Isto é, deve haver razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, motivo também pelo qual não reconheço a litigância de má-fé na forma do art. 80 do CPC.

Esta c. Câmara assim tem se manifestado em situação similares à presente, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2o DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2o do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 16/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
deixando de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT